Tribunal: TJSP
Processo: 1024237-26.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais – Empréstimo não reconhecido – Sentença de parcial procedência – Áudio apresentado pelo banco que se refere a contrato diverso ao objetado na ação – Falta de provas da contratação do mútuo – Prestação de serviço defeituoso caracterizado, sem excludentes – Declaração de inexigibilidade do débito e restituição simples

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais – Empréstimo não reconhecido – Sentença de parcial procedência – Áudio apresentado pelo banco que se refere a contrato diverso ao objetado na ação – Falta de provas da contratação do mútuo – Prestação de serviço defeituoso caracterizado, sem excludentes – Declaração de inexigibilidade do débito e restituição simples das parcelas indevidamente cobradas que subsistem – Restituição do valor depositado a título de empréstimo como forma de retorno das partes ao status quo ante – Cabimento – Autorizada compensação com os valores descontados a título de parcelas – Danos morais – Não ocorrência – Valor do mútuo depositado na conta do autor que foi por ele utilizado – Situação que não ultrapassou seara do mero aborrecimento – Indenização indevida – Litigância de má-fé – Não ocorrência – Decaimento recíproco, na incidência do NCPC, art. 86, "caput" – Recurso parcialmente provido.